Tribunal: STF
Processo: ARE 1418302
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com suporte nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 20) contra acórdão (eDOC 14) da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Estado Paraná.



    Nas razões, o recorrente aponta, em síntese, que esse julgado, ao ter afastado a incidência do disposto nos arts. 19-E e 26 do Decreto n. 3.048/1999 (com a redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020) na análise do preenchimento do requisito de carência para a concessão de benefício por incapacidade, ofende o contido nos arts. 195, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição Federal, bem assim a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88).



    Pontua que o “[...] o acórdão ora recorrido ao concluir que permitem a aquisição e manutenção da qualidade de segurado do RGPS, bem como que podem ser contadas para fins de carência para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS contribuições inferiores ao mínimo legal do segurado da espécie empregado, reputa-se declaratório de inconstitucionalidade da norma prevista no art. 19-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto n. 10.410/2020, e por arrastamento do art. 26, do mesmo decreto, de redação similar [...]”.



    Sustenta que “[...] o conceito de carência [é] mais restritivo do que o de tempo de contribuição, o que fez o Decreto foi dar fiel cumprimento à norma constitucional inserta no § 14º, do artigo 195, da Constituição (com a redação imposta pela EC 103/2019), pois – a minori ad majus – se não se pode o menos, reconhecer como tempo de contribuição a contribuição inferior à mínima mensal, não se pode o mais, contar para fins de carência a contribuição inferior à mínima mensal”.



    Ao fim, requer “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a ofensa direta aos artigos 195, §§ 5º e 14º, e 201, caput, da Constituição, bem como a constitucionalidade da norma prevista no art. 19-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto n. 10.410/2020, com a consequente reforma do acórdão recorrido”.



    O apelo excepcional foi inadmitido (eDOC 22); de modo que recorrente interpôs, então, agravo endereçado ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 24), no qual apresenta impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois o colegiado de origem, ainda que tenha afastado a aplicação do art. 19-E do Decreto n. 3.048/1999 (incluído pelo Decreto n. 10.410/2020), baseou-se no teor de norma de maior hierarquia (art. 24 da Lei n. 8.213/1991), bem assim nos fatos e nas provas para, com relação à concessão de benefício por incapacidade temporária, declarar preenchido o requisito da carência mínima de contribuições.



    A propósito, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    O entendimento desta Turma é no mesmo sentido do já analisado pela sentença, cujos fundamentos adoto como razões de decidir (evento 17):



    [...]



    Da Qualidade de Segurado e Carência



    No presente caso, a parte autora perdeu a qualidade de segurada pela última vez em 16/10/2013 (vide CNIS, seq 5, data fim do vínculo em 01/08/2013 - evento 3, CNIS1) e reingressou no RGPS em 15/08/2019, vertendo 12 contribuições desde então.



    A data de início da incapacidade foi fixada conforme atestado médico em 14/08/2020, assim, o autor preencheu a carência necessária após seu reingresso no RGPS.



    Portanto, foi preenchido o requisito relativo à carência.



    [...]



    Alega o INSS que não houve o cumprimento da carência mínima da autora na DII.



    No entanto mantenho a sentença de embargos no que diz (evento 30, SENT1):



    Quanto as contribuições inferiores ao salário mínimo mensal, o § 14, do art. 195 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019, exige que se observe o limite mínimo da contribuição para a contagem do tempo de contribuição, não se referindo à carência:



    Art. 195 [...] § 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



    No entanto, a contagem do período segue a disposição do art. 24, "caput", da Lei nº 8.213/1991, que não exige observância ao limite mínimo de contribuição, permitindo inclusive o cômputo dos meses em que a contribuição foi recolhida em valor inferior em razão do pagamento de salário proporcional.



    Neste sentido, entendo que o Decreto 10.410/2020, em seu art. 19-E, extrapola os limites da EC nº 103/2019.



    Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional e, ainda, atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Em contexto fronteiriço, aponto o seguinte precedente do Plenário da Corte Suprema:



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO APOSENTADO POR REGIME PRÓPRIO. REGIME GERAL. FILIAÇÃO. PERÍODO COMO SEGURADO FACULTATIVO. CARÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.388.996 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



     



    Por fim, no que se refere à alegação de infringência à cláusula de reserva de plenário, registro que o Pleno da Suprema Corte, no julgamento do ARE 868.457 RG (Tema n. 805), Relator o ministro Teori Zavascki, assentou que o princípio da reserva de plenário não se aplica aos juizados de pequenas causas (CF, art. 24, X) nem aos juizados especiais em geral (CF, art. 98, I), uma vez que nenhum dos dois, considerada a configuração atribuída pelo legislador, funciona, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial.



    Extraio da síntese do acórdão, por importante, o fragmento a seguir:



    PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial.



    2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC.



    [...]



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009).



    5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator